Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA INICIAL JULGADA SEM EXCESSO PELO TRIBUNAL. EQUÍVOCO NA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA NO DECORRER DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DESNESSÁRIA DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO RECEBIDO PELO CREDOR POR EXCEDENTE VINCULADO À CONTA JUDICIAL DE CREDOR DIVERSO.

1. Não caracteriza má-fé a ensejar a sanção prevista no art. 940 do Código Civil, quando admitido pelo credor, cálculo equivocado que levou a apresentação de nova planilha com valor excedente durante o cumprimento de sentença, depois de ser julgado sem excesso pelo Tribunal o valor constante na planilha inicial.

2. Não há que se falar em restituição ao apelante de valor excedente depositado que não foi recebido pelo credor, uma vez que esse excedente foi, por sentença, vinculado à conta judicial para pagamento de outro credor devido a penhora no rosto dos autos.

3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.